Tribunal: TJDFT
Processo: 0713790-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0713790-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: DILMA DE SOUZA PAIVA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante noticiado pelo eminente magistrado de origem[1] e aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de andamento processual, a ação cominatória subjacente, da qual emergira o provimento agravado, fora resolvida, sendo colocado termo à sua fase cognitiva, ante o julgamento de procedência dos pedidos deduzidos pela autora, ora agravada, nos termos do artigo 487, inciso I do estatuto processual[2]. A resolução da ação principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento, negando-lhe trânsito. Custas pela agravante. Retire-se o processo da pauta de julgamento na qual se encontra inserido. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 73866008 (fls. 98/100). [2] - ID Num. 241173354 (fls. 460/464), Ação Cominatória c/c Indenizatória no 0708169-80.2025.8.07.0003.